Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-79.2020.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001504-79.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Disponibilidade / Aproveitamento, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Piso Salarial, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON CORREIA - CPF: 018.232.011-13 (RECORRENTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001504-79.2020.8.11.0086

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

ADILSON CORREIA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – FUNÇÃO COM GRATIFICAÇÃO – UNIDADE DE VALOR – AUSÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 92/2013 – VINCULAÇÃO DE REAJUSTE EM ÍNDICE FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega o Recorrente que é servidor público municipal, onde exerce função com gratificação, esta correspondente a 03 (três) unidades de valor (UV). Indica que cada UV atinge o montante de R$ 200,00, o qual deveria ser reajustado anualmente, conforme estipulado na legislação municipal vigente, esta porém não observada.

Pugna, assim, pela existência de diferença a ser recebida sobre referida gratificação, na medida em que permaneceu sem qualquer reajuste por diversos anos.

Pois bem. Como bem apontou o Juízo a quo, a unidade de valor utilizada como gratificação dos servidores municipais, foi instituída pela Lei Complementar nº 92/2013, onde assim estabelece:

Art. 1º

Fica criada a Unidade de Valor (UV), com o valor fixo de R$ 200,00 (duzentos) reais, que será utilizada como gratificação.

Art. 2º
A Unidade de Valor (UV) citada no Artigo anterior, será de no mínimo 1 (um) e no máximo 10 (dez), não ultrapassando 90% (noventa por cento) do valor do salário do Servidor Público.

Art. 3º

A Unidade de Valor (UV) será ajustada anualmente, tendo como base o Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM do ano anterior.

Veja-se, seu reajuste restou por fixado sobre índice federal, o que é vedado pela súmula vinculante nº 42 do STF, in verbis:

É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

Saliento, em que pese aluda sobre vencimentos, tal entendimento também é aplicável aos adicionais e gratificações. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE QUE É SERVIDOR PÚBLICO, OCUPANTE DE CARGO TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, ALEGANDO QUE DESDE O INÍCIO DE 2018 NÃO VEM RECEBENDO A
ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS QUE CONSTITUEM A BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO A QUE FAZ JUS
, PUGNANDO, ASSIM, SEJA IMPLEMENTADA A
ATUALIZAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO PONTO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO
, NA FORMA ESTABELECIDA PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.068/1993, Nº 4.015/2005 E Nº 6.064/2016, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01 DE JANEIRO DE 2018. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. ILEGÍTIMO INCONFORMISMO DO AUTOR MANIFESTADO POR MEIO DO PRESENTE APELO. IMPOSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DE TAL MONTANTE, DE FORMA AUTOMÁTICA, COMO ALMEJADO PELO RECORRENTE, SEM PREVISÃO LEGAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RISCO DE OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, SEM OBSERVÂNCIA DA REALIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, DERIVANDO EM VERDADEIRO COLAPSO NAS CONTAS PÚBLICAS. A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DEVERÁ SEMPRE DECORRER DE PREVISÃO LEGAL E SER APLICÁVEL AO FUNCIONALISMO COMO UM TODO E NÃO APENAS A DETERMINADAS CATEGORIAS FUNCIONAIS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE CONSAGRA, EM VERDADE, O DEVER DE REALIZAR UMA REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO E NÃO UM REAJUSTE ANUAL, HAVENDO, AINDA, NECESSIDADE DE SE VERIFICAR A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O ACRÉSCIMO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES E A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO POSSÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, PARÁGRAFO 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 3.252/2001. APELADO QUE DEMONSTROU QUE O LIMITE PRUDENCIAL DE DESPESAS COM PESSOAL, PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, FOI ALCANÇADO NO EXERCÍCIO DE 2017, RAZÃO PELA QUAL RESTOU EDITADO O DECRETO MUNICIPAL Nº 43.311/2017, ADOTANDO MEDIDAS PARA ADEQUAR AS DESPESAS DE PESSOAL AOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO FEDERAL, DENTRE AS QUAIS A VEDAÇÃO DE AUMENTO, REAJUSTE OU ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO, EXCETUANDO A SIMPLES REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. OCORRE QUE MESMO PRESERVANDO A MERA REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA, DEVE-SE PONDERAR QUE EM RAZÃO DO SUBSTANCIAL E DEMONSTRADO DECRÉSCIMO DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2017, OPTOU A MUNICIPALIDADE, AO MENOS POR ORA, EM NÃO CONCEDER REAJUSTE AOS SERVIDORES, ATÉ A SUA RECOMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM EVIDENTE RESPALDO NO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.252/2001. PRECEDENTES DESTA CORTE.
NO QUE SE REFERE À INCIDÊNCIA OU NÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) À PRESENTE HIPÓTESE, TEM-SE QUE A SÚMULA VINCULANTE Nº 42, EDITADA PELO STF, É EXPRESSA AO RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO DO REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A ÍNDICES FEDERAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, TENDO A R. SENTENÇA ANDADO BEM TAMBÉM NESTE TOCANTE
. DECISUM PRIMÁRIO MANTIDO NA ÍNTEGRA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJRJ, 0099371-02.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA - Julgamento: 01/09/2021 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, destaque de agora)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE LIMINAR. VINCULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO VINCULADA A UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO CORRIGIDA ANUALMENTE PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE 42. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. 1. De acordo com a redação da Súmula Vinculante 42 editada pelo Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores municipais a índices federais de correção monetária. A inobservância do posicionamento sedimentado em súmula vinculante já é por si só suficiente para afastar a aplicação do dispositivo legal impugnado. 2. Requisitos ao deferimento da medida cautelar evidenciado pelo risco na manutenção dos efeitos da norma evidentemente inconstitucional, acarretando significativas e indevidas despesas para o Município. 3. Medida cautelar deferida.
(TJAM, ADI n. 4004778-64.2017.8.04.0000, Relator (a): Airton Luís Corrêa Gentil; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Data do julgamento: 13/08/2019; Data de registro: 15/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE DIFERENÇAS DE SALÁRIO BASE, INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 887/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VINCULAÇÃO DO REAJUSTE AO INPC. ÍNDICE FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 42, DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Cuida-se, na espécie, de apelação cível em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, afastando o reajuste salarial anual atrelado ao índice INPC de março a setembro de 2017 e os seus reflexos no adicional de insalubridade e na gratificação pela evolução acadêmica. 2. Assevera o apelante que não há inconstitucionalidade no fato do art. 30 da Lei nº 887/2014 do Município de São Benedito utilizar como parâmetro para o reajuste salarial anual índice nunca inferior ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). 3. Todavia, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, considera-se inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Eis o teor do enunciado da súmula vinculante nº 42: "É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária". - Apelação conhecida e desprovida. (TJCE, Apelação Cível - 0070288-63.2019.8.06.0163, Rel. Desembargador(a) MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 28/06/2021, data da publicação: 28/06/2021)

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021